Tribunal: CARF
Processo: 10880.914732/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914732/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.055 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
VIA FUNCHAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA DIPJ.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a restituição ou
compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se após findo
o prazo para entrega da declaração de rendimentos - DIPJ pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para que seja superado o óbice que levou a não homologação da sua
compensação, devendo os autos retornarem à Unidade de Origem, para realizar a análise do
direito creditório, vencido o conselheiro Rafael Zedral, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos de declaração de compensação lastreada na PER/DCOMP no
21070.30278.130204.1.3.02-0190, transmitida em 13/02/2004, na qual pretendia-se a utilização
de crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 1998.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914732/2008-30
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914732/2008-30

Por meio do despacho decisório no de rastreamento 783800632 a DERAT/SP não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de que (fls. 02 do e-processo) na data de
transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito já estava extinto o direito de
utilização do saldo negativo em virtude do decurso do prazo de cinco anos entre a data de
transmissão do PER/DCOMP e a data de apuração do saldo negativo.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu-se alegando
em síntese (fls. 15/31 do e-processo):
(A)
A compensação foi feita em 18/02/2004, contudo entendeu-se que o termo
inicial para a contagem do pra o decadencial seria 31/12/1998;
(B)
O termo inicial para a compensação ou restituição do saldo negativo de
IRPJ é o dia da entrega da DIPJ ou, como entende parte da jurisprudência, o dia
posterior ao fixado para a entrega da declaração de rendimentos;
(C)
Nos termos do artigo 56, §4°, da Lei 8.981/1995, com as alterações
introduzidas pela Lei 9.065/1995, o início do prazo decadencial para apresentação
do pedido de compensação do saldo negativo de IRPJ seria, no mínimo, 1° de
abril de 1999, extinguindo-se tal prazo em 1o de abril de 2004;
(D)
De acordo com o art. 3°, I, da Instrução Normativa (“IN”) no 25/1997, tal
prazo iria de 01/05/1999 a 01/05/2004;
(E)
Como o pedido de compensação foi apresentado em fevereiro de 2004,
dentro do prazo legal, portanto, é absolutamente ilegal e arbitrária a não
homologação da compensação;
(F)
Causa estranheza a interpretação dada ao disposto no artigo 6° da Lei
9.430/96, já que este prevê que o saldo de IRPJ poderá ser compensado pela
pessoa jurídica a partir do mês de abril do ano subsequente;
(G)
A Lei 9.430/96 reconhece que o direito ao indébito é formalizado somente
no momento da entrega da DIPJ e não no último mês do ano-calendário;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914732/2008-30

(H)
Caso não prevaleça o entendimento exposto, tem-se que o IRPJ é um
tributo sujeito ao lançamento por homologação e, em sendo assim, a extinção do
crédito não se dá com o pagamento mas com a homologação tácita, o que implica
prazo prescricional de dez anos (tese dos cinco mais cinco), nos termos do artigo
156, VII, combinado com o artigo 150, §4% e o artigo 168, I, todos do CTN;
(I)
Esse entendimento foi pacificado pelo STJ, e não é prejudicado pelos
artigos 3° e 4°, da Lei Complementar (“LC”) no 118/2005;
(J)
A Corte Especial do STJ decidiu que o art. 3°_-dá LC 118/05 não produz
efeito interpretativo, mas modificativo, razão pela qual a norma só pode ser
aplicada em relação as situações que venham a ocorrer a partir da vigência da LC
118/05, ou seja, a partir de 09/06/2005;
(K)
Como o PER/DCOMP para compensação do saldo negativ de IRPJ foi
apresentado em 18/02/2004, não se aplica o disposto no art. 3° da LC 118/05;
(L)
Embora a questão seja somente de direito, caso assim não se entenda,
requer provar o alegado por todos os meios -de-prova em direito-admitidos,
inclusive por prova documental e pericial;
(M)
Requer ainda que as intimações sejam realizadas em nome de seus
procuradores no endereço citado na peça impugnatória.
Em sessão de 29/10/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (“DRJ/SP1”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. IRPJ. No caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o direito de o contribuinte pleitear a compensação de valores pagos
indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário. No caso de saldo
negativo apurado anualmente, esta se verifica em 31 de dezembro.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. O momento
adequado para a produção de provas dá-se dentre do prazo de impugnação, exceção
feita às hipóteses previstas nas normas que regem o contencioso administrativo fiscal, as
quais devem ser demonstradas pela Impugnante.
PROVA PERICIAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO. Cabe à
Manifestante demonstrar as razões que justifiquem seu pedido de g realização de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914732/2008-30

perícia, assim como cabe à Autoridade Julgadora indeferir o pedido que entenda
prescindível ou impraticável.
INTIMAÇÕES. VIA POSTAL. ENDEREÇO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO. As intimações, quando realizadas por via postal, devem ser
encaminhadas para o endereço do domicílio tributário do sujeito passivo (art. 23, do
Decreto 70.235/72).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera os seus dois principais argumentos jurídicos apresentados ainda em sede de manifestação
de inconformidade. Primeiro requer que seja considerado como data de início do prazo
decadencial para pleitear a compensação do saldo negativo a data de entrega da DIPJ.
Subsidiariamente, caso não aceito o mencionado argumento, requer que seja reconhecido ao caso
a aplicação do prazo decadencial de dez anos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
27/10/2010 (fls. 147 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
25/11/2010 (fls. 148 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como abordado no relatório acima, o presente processo conta com duas linhas
argumentativas de defesa, as quais seguem resumidas abaixo:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914732/2008-30

(A)
A primeira envolve o termo inicial para contagem do prazo decadencial
para o contribuinte pleitear administrativamente a restituição ou compensação nas
hipóteses de saldo negativo de IRPJ apurado ao final de cada ano-calendário;
(B)
Já a segunda diz respeito ao prazo que o contribuinte dispõe para
providenciar a respectiva restituição ou compensação; se de cinco anos ou de dez
anos.
Pois bem, assim como sugerido pelo próprio contribuinte em seu recurso
voluntário, vamos tratar inicialmente do problema envolvendo a contagem do prazo de
decadência, a qual será considerada como tese principal – digamos assim.
Termo inicial para contagem do prazo de decadência do direito à compensação de saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário
O cerne da questão diz respeito à aplicação do artigo 168, I, do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear administrativamente a restituição ou
compensação de tributos indevidamente pagos. Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I – nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
A partir da sua leitura, percebe-se que o contribuinte dispõe de um prazo cinco
anos para pleitear a restituição ou compensação de eventual crédito e esse prazo é contado da
data da extinção do crédito tributário.
Nada obstante, in casu, é preciso identificar o momento exato em que se verifica a
tal “extinção do crédito tributário”, posto se tratar de hipótese de indébito correspondente a saldo
negativo de IRPJ, o qual envolve recolhimentos, compensações ou retenções antecipados durante
o pedido de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo incidente com o lucro e
se mostram superiores ao débito apurado.
Nesse aspecto, é de suma relevância observar os artigos 2o e 6o da Lei no
9.430/1996, os quais seguem abaixo, ressalvando-se para o fato de que a redação aqui utilizada é
aquela a qual se encontrava vigente à época dos fatos, quer dizer, ainda em 1998, veja-se:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914732/2008-30

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I – dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II – dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV – do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I – pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente,
se positivo, observado o disposto no §2o;
II – compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo ao mês de
dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subsequente.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914732/2008-30

Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no último dia do ano-
calendário, mas precisamente em 31 de dezembro, momento em que será apurado o imposto
devido. Nesse instante, o contribuinte terá efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e
poderá apurar o crédito devido, momento em que será confrontado com os recolhimentos
realizados previamente, para a verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou
negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Todavia, pela simples leitura do artigo 2o, ainda não é possível identificar
precisamente a data a ser considerada como da extinção do crédito tributário, nas hipóteses de
apuração de saldo negativo.
Por isso torna-se imprescindível a leitura do artigo 6o, §1o, II. O contribuinte,
inclusive, foi muito feliz em seu recurso voluntário ao questionar a interpretação conferida ao
referido dispositivo normativo pela DRJ/SP1. Com efeito, a sua redação é clara ao determinar
que o imposto apurado em 31 de dezembro poderá ser restituído – ou da mesma forma
compensado – após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago
a maior.
Sobre o tema, este CARF já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que o
prazo decadencial que o contribuinte tem para solicitar a restituição ou compensação de saldo
negativo de IRPJ somente tem início após a entrega da declaração de rendimentos, veja-se:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo decadencial
para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e RIR/99, art. 858, §
1°, inciso II). (Processo no 11070.000481/2009-92. Acórdão no 1401-004.086. Sessão
de 12/12/2019)
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
(lucro real anual), o direito de compensar ou restituir iniciasse após a entrega da
declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II).
(Processo no 18186.721746/201580. Acórdão no 1301003.746. Sessão de 21/02/2019)
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914732/2008-30

(real anual), o direito de compensar ou restituir iniciasse em abril de cada ano (Lei
9.430/96 art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II). (Processo no 13811.001656/00-
20. Acórdão no CSRF/01-06.047. Sessão de 10/11/2008)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA –
O direito de pleitear restituição ou de compensação de tributo (CTN, art. 168, inc. I)
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da extinção do crédito
tributário, que nos casos de tributo considerado como antecipação do devido na
declaração de ajustes, ocorre a partir da data da respectiva entrega da declaração do ano-
base. (Processo no 13655.000045/98-63. Acórdão no 102-47.199. Sessão de
09/11/2005).
Ademais, cumpre trazer à baila os fundamentos do acórdão no 1301003.746, in
verbis:
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida pelo contribuinte
será utilizada pela fiscalização para verificar exatamente a composição do saldo
negativo objeto do pedido de compensação. É dizer, RFB não pode decidir a restituição
ou compensação sem efetuar um confronto entre o valor do imposto retido informado a
DIPJ do contribuinte, com o valor do IR/Fonte informado na DIRF emitidas pelas
fontes pagadoras. Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro
presumido ou lucro trimestral, o início do prazo para restituição fica atrelado à data da
entrega da DIPJ.
A única ressalva a tudo aquilo já exposto até então é quanto ao entendimento
particular deste Relator, o qual entende que a interpretação mais acertada é aquela que leva em
conta o prazo fatal para entrega da declaração e não a data de efetiva entrega pelo contribuinte.
Em outras palavras, o termo inicial é o dia seguinte ao último dia do prazo de
entrega da DIPJ.
In casu, o artigo 1o da IN no 118/1999 estipulava como prazo final para entrega da
DIPJ/1998 a data de 29/10/1999, tendo o contribuinte apresentado a sua declaração em
27/09/1999 (fls. 70 do e-processo).
Assim, nos termos do artigo 6o, §1o, da Lei 9.430/1996, com a redação vigente à
época dos fatos, o prazo de cinco anos para o contribuinte requerer a restituição ou compensação
do saldo negativo de IRPJ de 1998 venceria em 29/10/2004. Como a PER/DCOMP no
21070.30278.130204.1.3.02-0190, foi transmitida em 13/02/2004, não há que se falar em
decadência.
Tendo em vista que o até então exposto é suficiente para garantir o provimento
integral do recurso voluntário do contribuinte, torna-se desnecessário adentrar na segunda linha
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.055 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914732/2008-30

argumentativa constante da sua peça de defesa, a qual, inclusive, foi apresentada tão somente
caso não vencida a primeira tese, como se vê às fls. 160 do e-processo:

No caso em questão o despacho decisório no de rastreamento 783800632 deixou
de homologar a compensação lastreada na PER/DCOMP no 21070.30278.130204.1.3.02-0190
sob o fundamento de que o direito de utilização do saldo negativo do contribuinte já se
encontrava extinto, o que, como se viu, não é verdade.
Face ao aduzido, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
seja superado o óbice que levou a não homologação da sua compensação, devendo os autos
retornarem à Unidade de Origem realizar a análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital